Tribunal: CARF
Processo: 10730.014893/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.014893/2008-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.246 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
MARCOS DA VEIGA KALIL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.014893/2008-45
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.014893/2008-45

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 27/31), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 10a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada (e-fls. 38/42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Admitem-se como deduções da base de cálculo do imposto os pagamentos de despesas
médicas realizadas para tratamento do contribuinte e de seus dependentes, desde que
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/12/2011 (e-fls. 45), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 11/01/2012 (e-fls. 47) indicando a juntada de recibos
da Dra. Tatianne Maria Primitivo Matos Silva no valor total de R$ 10.000,00 com o intuito de
contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas de
R$ 7.000,00 referente à profissional Tatianne Maria Primitivo Matos Silva. As demais glosas
foram afastadas no julgamento de primeira instância.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica em
exame pela ausência de endereço do beneficiário do pagamento nos recibos apresentados (e-fls.
07).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 41).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.014893/2008-45

Verifica-se, contudo, que os recibos trazidos ao Recurso Voluntários suprem a
exigência apontada pela primeira instância, devendo ser restabelecida a dedução em litígio de R$
7.000,00 declarada para Tatianne Maria Primitivo Matos Silva (e-fls. 29).
Relevante mencionar que a competência deste Colegiado situa-se dentro dos
estritos limites da matéria litigiosa, não cabendo a ele efetuar alterações em valores que não
compõem a lide. A inclusão de deduções não informadas na declaração em exame representaria
retificação após o lançamento, procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente,
nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 7.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 74
DF CARF MF
Original